Tribunal: TJMT
Processo: 1012308-68.2023.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012308-68.2023.8.11.0000

Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

Assunto:

[Alienação Fiduciária, Citação]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MARCOS DE REZENDE ANDRADE JUNIOR - CPF: 264.670.908-02 (ADVOGADO), SCANIA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 96.479.258/0001-91 (AGRAVANTE), ARIBERTO PETROLI & CIA LTDA - ME - CNPJ: 00.174.104/0001-12 (AGRAVADO), ARIBERTO PETROLI - CPF: 426.057.849-91 (AGRAVADO), ANDERSON KRENZLIN BOLL - CPF: 005.846.999-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM AÇÃO DE EXECUÇÃO – COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO EXECUTADO - CITAÇÃO PESSOAL – DESNECESSIDADE - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Em decorrência do princípio da boa-fé processual, desnecessária a citação pessoal do devedor, uma vez que ao comparecer espontaneamente nos autos, demonstrou que possui total conhecimento da existência da ação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
SCANIA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da
Ação de Busca e Apreensão convertida em Execução de Título Extrajudicial n. 1000909-46.2019.8.11.0044
, manejada em face de
ARIBERTO PETROLI & CIA LTDA e ARIBERTO PETROLI
, indeferiu o pedido de penhora, devido a ausência da prévia citação pessoal do executado.

Para tanto, aduz o agravante, que não há que se falar em citação do agravado, tendo em vista que o mesmo compareceu espontaneamente nos autos, regularmente representado por seu patrono, o que supre a citação.

Sustenta que, o agravado Ariberto Petroli é sócio/proprietário da empresa executada e, ao conceder poder de representação ao causídico, é inequívoco que tenha conhecimento da ação.

Não houve pedido liminar.

Os agravados deixaram transcorrer o prazo, sem ter apresentado contraminuta (id.173478199).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cinge-se a controvérsia ao acerto da decisão que indeferiu o pedido de penhora, devido à ausência da prévia citação pessoal do executado.

Como cediço, a citação do devedor
constitui elemento essencial de existência da relação jurídico processual, mercê do
artigo 239 do CPC
.

Nesse contexto, o mesmo artigo de lei, em seu parágrafo primeiro, estabelece que o comparecimento espontâneo do réu supre a falta da citação.

A propósito:

Art. 239. Para a validade do processo é indispensável a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido.

§ 1º O comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de contestação ou de embargos à execução.

Na hipótese, verifica-se que o agravado Ariberto Petroli, na condição de sócio/proprietário da empresa agravada, compareceu aos autos requerendo a juntada do instrumento de procuração pelo qual concede poderes de representação junto ao juízo, ao advogado da empresa (id.
170035685).

Desse modo, em decorrência do princípio da boa-fé processual, desnecessária a citação pessoal do Sr. Ariberto Petroli, uma vez que ao assinar a procuração, mesmo como representante da empresa, compareceu espontaneamente nos autos, demonstrando que possui total conhecimento da existência da ação de execução.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. EVENTUAL NULIDADE CONVALESCIMENTO PELO COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DA EXECUTADA. I - O comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação e/ou intimação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentar contestação ou embargos à execução, nos termos do art. 239, § 1º, Código de Processo Civil. II -
Dessa forma, considerando que a parte executada obteve ciência inequívoca do feito executório por meio de seu comparecimento espontâneo, resta suprida a ausência de citação.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. (TJ-GO - AI: 05314439720208090000 GOIÂNIA, Relator: Des(a). JEOVA SARDINHA DE MORAES, Data de Julgamento: 19/04/2021, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 19/04/2021)

Assim, diante do desacerto da decisão agravada, merece acolhida a súplica recursal.

Ante o exposto,
DOU

PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a decisão agravada e, assim, reconhecer que o comparecimento espontâneo do executado supre a necessidade de sua citação pessoal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2023